Tribunal: TJMT
Processo: 0008781-51.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008781-51.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
–
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO
-

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARQUES & CAETANO LTDA
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada
”.

.

Inconformado, o
Embargante requer a fim de

prequestionamento sejam recebidos os presentes embargos e acolhidos no sentido de sanar a omissão constatada, para anular e declarar extinto o crédito tributário exigido pelo Apelado no TAD nº. 968602-2, bem como, anular a decisão administrativa prolatada no processo administrativo nº. 5134052/2012, e ainda, declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a Apelante emitir CND e CPND para acompanhar a nota fiscal eletrônica de mercadorias vendidas no mercado interno (MT), com o fito de usufruir da ISENÇÃO entabulada no Convênio nº. 89/2005 do CONFAZ e Art. 82, III, anexo VII, do RICMS, ante a inconstitucionalidade e ilegalidade do Artigo 9º-A, §§3º e 3º-B, do RICMS, assim, modificando a decisão objurgada.
(id. 911588461).

C
ontrarrazões (id. 93681992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARQUES & CAETANO LTDA
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

O argumento apresentado foi essencialmente a
omissão da decisão que não apreciou a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do Artigo 9º-A, §§3º e 3º-B, do RICMS que estabelece acerca da exigência da CND ou CPDEN para usufruir da isenção entabulada no Convênio nº.89/2005 do CONFAZ.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“
Extrai-se do TAD ora questionado, autuado em 07-05-2012, que (...)
o remetente não havia emitido previamente a CND Certidão Negativa de Débito com a aposição do respectivo número nas notas fiscais, o que é obrigatório para a fruição de todo o benefício fiscal contido nos anexos VII, VIII e IX do RICMS/MT, conforme determinado o art. 9º-A § 3º inc. II do mesmo RICMS-MT. (...) Sendo assim, o contribuinte não fará jus ao benefício do crédito presumido na operação
(...) (id. 3686841).

Imperioso mencionar que a Recorrente comercializa aves frescas, refrigeradas ou congeladas, no mercado interno mato-grossense. Essa operação é ISENTA de ICMS, como reza a Cláusula 1ª, ll, do Convênio 89/2005 do CONFAZ e art. 82, Ill, Anexo VII, do RICMS-MT (inserido pelo Decreto Estadual n°. 01/2003).

Por outro lado, a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes que, no presente caso, está previsto no artigo 9º-A, § 3º, II, do RICMS/MT, a saber:

Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.

(...)

§ 3
° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal
,
contemplado nos Anexos
VII, VIII e
IX
deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,
fica condicionada
:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND
-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS,
cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

Desse modo, cabia ao Apelante constar nas notas fiscais o número da Certidão Negativa de Débito, com o fim de utilizar do referido crédito presumido, o que não foi feito.

Assim, o Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, a autuação lavrada por meio do TAD nº 968602-2, deve ser mantida.

A propósito do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada. TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

Portanto, não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021